Tribunal: TJES
Processo: 5001661-42.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001661-42.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ERONIDE DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por ERONIDE DOS SANTOS em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, aduzindo o requerente que: a) após um exame de tomografia foi constatada neoplasia de próstata, sendo necessário o agendamento de uma biópsia para início do tratamento; b) o procedimento foi remarcado em três oportunidades, mesmo se preparando todas as vezes para realizá-lo. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que a requerida proceda a liberação da biópsia. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Há decisão deferindo a tutela de urgência.

A empresa requerida ofertou defesa, pontuando que: a) o exame teve que ser cancelado nas datas indicadas pelo autor na exordial por culpa do prestador de serviço, Dr. Daniel Gonçalves Leal, médico radiologista intervencionista; b) foi notificada em 26/10/2021 pela secretária do referido radiologista de que seria necessário o uso de cânula, além da agulha solicitada anteriormente, fato este que atrasou a autorização. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados a partir desta data de arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 10108819
.

Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado requerendo a minoração dos danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nota-se que de fato houve falha na prestação dos serviços da empresa ré, ora recorrida, uma vez que o consumidor estava adimplente com as mensalidades do plano de saúde, mas por desorganização do plano junto à clínica e ao médico o procedimento necessário, qual seja, a biópsia para início do tratamento de câncer, foi desmarcada três vezes.

Insta salientar que em decorrência dessa situação a parte autora ora recorrente despendeu tempo tentando solucionar o impasse administrativamente sem sucesso, conforme diversos prints anexos com conversas no WhatsApp com a ouvidoria da Recorrente (Id 2237445). Destaca-se que em uma das conversas a atendente da Ré diz: “autorizamos que a senhora pague o procedimento do seu pai, que a operadora vai reembolsar”, ou que o recorrido aguardasse o novo agendamento. O que é inconcebível, visto que o referido procedimento é coberto pelo plano que o recorrido já paga e necessitava com urgência, tendo sido remarcado três vezes. Sendo assim, entendo que é incontestável a presença do dano moral no caso em tela.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No presente caso, vejo que em momento que precisou de auxílio na área de saúde, o autor foi desamparado, de forma indevida, por seu plano de saúde, o que causa maior gravidade no abalo emocional, já que o contrato objeto da presente demanda busca, originariamente, o contrário, ou seja, o bem estar do consumidor, com maior tranquilidade nos momentos difíceis de problemas de saúde.

Nota-se que ocorreu três tentativas de realização da biópsia, conforme solicitado pelo médico, e que em todas as vezes o autor realizou o preparo indicado para o procedimento, porém este não pode ser realizado nas três vezes marcadas, sendo necessário o autor ingressar com a ação para ter o seu direito efetivado.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso:

O fato é que, independentemente do ocorrido, o procedimento de biópsia apenas foi realizado após a intervenção do Poder Judiciário, mais precisamente por meio de tutela antecipada, na data de 05/11/2021, conforme se infere das conversas via aplicativo de mensagens (ID nº 11032421).

Considerando típica falha na prestação dos serviços, eis que o autor deveria ter sido atendido de forma imediata, por se tratar de procedimento de urgência/emergência, nos termos da Res. 259/2011 da ANS, é de se ratificar integralmente a tutela antecipada que deferiu a realização do procedimento de biópsia.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

É evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. O autor, idoso, portador de diabetes, hipertenso, cardíaco e diagnosticado com câncer, teve que parar com as medicações que tomava para realizar a biópsia, a qual foi reagendada três vezes. Ressalta-se ainda a saúde crítica do autor, pois trata-se de neoplasia em estado avançado, inclusive com metástase.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.